Tribunal: STF
Processo: AI 312488
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
        ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, IMPUTADO A PREFEITO, QUE
 COLOCOU EM DISPONIBILIDADE SERVIDORES ESTÁVEIS, SEM QUE SEUS CARGOS
 TIVESSEM SIDO EXTINTOS OU DECLARADOS DESNECESSÁRIOS. SUSPENSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O aresto
impugnado, mediante Recurso Extraordinário, pelo ora embargante, foi
 proferido no julgamento da Apelação, pois, nesta, é que ficou
parcialmente vencido. Não, assim, nos Embargos Infringentes, opostos
 pelo Ministério Público, na parte em que este sucumbiu e que
acabaram rejeitados.
2.      Assim, o acórdão ora embargado só poderia
levar em conta o que objeto de consideração no proferido na
apelação. Aliás, esta foi julgada a 5 de março de 1998, o Recurso
Extraordinário, que o impugnou (do ora embargante), a 4 de maio de
1998, enquanto o que rejeitou os Embargos Infringentes, do
Ministério Público, tem data de 3 de dezembro de 1998.
3.      Em todos
os votos que julgaram a Apelação ficou reconhecido que o réu, ora
embargante, praticou ato de improbidade administrativa.
        Dois
deles, porém, deixaram de manter sua condenação ao ressarcimento dos
 cofres públicos.
        Daí os Embargos Infringentes, opostos pelo
Ministério Público, autor da Ação Cível Pública, e, então, apelado,
para insistir na indenização.
        Tais Embargos foram, sim,
rejeitados.
4.      Mas, mesmo nesse julgado, que, posterior ao R.E.,
interposto pelo réu (na parte em que vencido na apelação), não foi,
nem poderia ter sido, considerado por esta Corte, no acórdão ora
embargado, mesmo no aresto dos Embargos Infringentes, repita-se, não
 se deixou de reconhecer que o demandado agira com improbidade
administrativa.
5.      Enfim, o aresto dos Embargos Infringentes,
posterior ao da Apelação, que era o atacado no R.E. em questão,
embora eximindo o embargante do pagamento de indenização, também não
 deixou de reconhecer a improbidade de seu ato, com base, aliás, em
expressa interpretação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.
6.      Ora, o
 reconhecimento unânime da improbidade administrativa no julgamento
da Apelação resultou do exame de prova dos autos e de interpretação
de legislação infraconstitucional. Tudo o que não pode ser
reexaminado por esta Corte, em Recurso Extraordinário.
7.      No que
concerne à imposição de suspensão dos direitos políticos, constante
da sentença de 1° grau e mantida no aresto recorrido (da Apelação)
(e obviamente não tocado no dos Embargos Infringentes) - como já
acentuado no acórdão ora embargado: "... não decorreu do disposto no
 § 3° do art. 41 da C.F., que disso não trata, mas, ao que se
presume, do estabelecido no art. 15, V, c/c art. 37, § 4°, da
Constituição Federal. No R.E., porém, não se alegou violação de tais
 normas. E no que respeita à proibição de contratar com o poder
público, por 3 anos, o aresto não aponta norma constitucional ou
legal a respeito. Nem o recorrente sustenta que uma ou outra haja
sido violado. E quanto a eventual fundamento legal,
infraconstitucional, ficou precluso, diante do não seguimento do
Recurso Especial, perante o Superior Tribunal de
Justiça".
8.      Enfim, não conseguiu o embargante demonstrar o
desacerto da decisão ora embargada, o que, aliás, converteria os
Embargos Declaratórios em inadmissíveis Embargos
Infringentes.
        Menos ainda demonstrou a ocorrência de omissão a ser
 suprida, de contradição ou obscuridade, a serem sanadas.
9.      Embargos rejeitados.